Tribunal: STJ
Processo: 0365771-86.2023.3.00.0000
Classe: ALIENAçãO DE BENS DO ACUSADO
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
EDcl no AgRg na PET na ALIENAÇÃO DE BENS DO ACUSADO No 9 - DF (2023
/0365771-5)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: CONDOMINIO ALPHAVILLE JOAO PESSOA FAZENDA BOI
SO
ADVOGADOS
: VALBERTO ALVES DE AZEVEDO FILHO - PB011477
ANDREA COSTA DO AMARAL - PB012780
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 619 DO CPP.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA.
I. Hipótese em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve o sequestro
de bem imóvel, em razão da necessidade de se aguardar o julgamento
definitivo do recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo
STJ, nos autos da APn 702/AP.
II. Questão em discussão
2. O recorrente aponta omissão e requer o levantamento do sequestro.
III. Razões de decidir
3. Rejeitam-se os embargos de declaração quando ausente omissão,
contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado.
IV. Dispositivo
4. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Corte Especial, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza
de Assis Moura, Og Fernandes, Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell Marques, Benedito
Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva e Sebastião Reis Júnior votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Francisco Falcão.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Herman Benjamin.
Brasília,
.
19 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50684173 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 19/09/2025 15:15:14
Publicação no DJEN/CNJ de 24/09/2025. Código de Controle do Documento: 84e6c021-d8c6-450d-bf49-49ffa3cf7598

HERMAN BENJAMIN
Presidente
NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA50684173 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 19/09/2025 15:15:14
Publicação no DJEN/CNJ de 24/09/2025. Código de Controle do Documento: 84e6c021-d8c6-450d-bf49-49ffa3cf7598

EDcl no AgRg na PET na ALIENAÇÃO DE BENS DO ACUSADO No 9 - DF (2023/0365771-5)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: CONDOMINIO ALPHAVILLE JOAO PESSOA FAZENDA BOI SO
ADVOGADOS
: VALBERTO ALVES DE AZEVEDO FILHO - PB011477
ANDREA COSTA DO AMARAL - PB012780
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 619 DO CPP.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA.
I. Hipótese em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve o sequestro
de bem imóvel, em razão da necessidade de se aguardar o julgamento
definitivo do recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo
STJ, nos autos da APn 702/AP.
II. Questão em discussão
2. O recorrente aponta omissão e requer o levantamento do sequestro.
III. Razões de decidir
3. Rejeitam-se os embargos de declaração quando ausente omissão,
contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado.
IV. Dispositivo
4. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
Examinam-se embargos de declaração opostos contra acórdão assim
ementado (fl. e-STJ 238):

AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL PENAL. AÇÃO PENAL. SEQUESTRO.
LEVANTAMENTO. ART. 91, II, "b", DO CÓDIGO PENAL. DESCABIMENTO.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. Hipótese em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que manteve o sequestro de
bem imóvel, em razão da necessidade de se aguardar o julgamento definitivo
do recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo STJ, nos
autos da APn 702/AP.
II. Questão em discussão
2. O agravante sustenta, em suma, a necessidade de levantamento do
sequestro e, consequentemente, de alienação do bem para quitar dívidas
condominiais, ressalvado o respectivo depósito em conta judicial do valor
remanescente, conforme disposto nos arts. 131 e 144-A, ambos do CPP.
Afirma, ainda, ser desnecessário aguardar o trânsito em julgado da decisão
do STF.
Documento eletrônico VDA50634793 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 19/09/2025 15:17:29
Código de Controle do Documento: b7fd34c7-7413-4a9f-a8e5-0ff85d0f534c

III. Razões de decidir
3. O sequestro incide sobre bem imóvel e reveste-se de caráter penal,
viabilizando, sobrevindo eventual condenação definitiva, a reparação do dano
causado pelo delito e o perdimento do produto do crime, efeitos extrapenais
previstos no art. 91 do Código Penal.
4. A manutenção da constrição patrimonial encontra justificativa no interesse
público que permeia o processo penal e que, por sua natureza, sobrepõe-se
ao interesse privado de liberação do bem para quitação de débito
condominial em sede executiva.
IV. Dispositivo
5. Agravo regimental não provido.

Inconformado, o embargante sustenta, em preliminar, a nulidade do
julgamento, sob o argumento de que não houve publicação da pauta, fato que
impediu o recorrente de solicitar a realização de sustentação oral.
Subsidiariamente, aponta omissão, sustentando a natureza propter rem
da dívida, que implica, necessariamente, em sua preferência sobre os demais
créditos, inclusive aqueles para fins de reparação de dano como efeito genérico da
condenação criminal.
É o relatório.
VOTO
1. Primeiramente, tem-se que o agravo regimental, em matéria penal, é
apresentado em mesa para julgamento, independentemente de inclusão em
pauta, conforme o artigo 258 do RISTJ, o que afasta a necessidade de intimação
prévia. Nesse sentido: EDcl no AgRg no HC n. 933.516/SP, Quinta Turma, julgado
em
, DJEN de
; EDcl no AgRg no HC n. 871.486/SP, Sexta
5/8/2025
14/8/2025
Turma, julgado em
, DJEN de
.
11/12/2024
16/12/2024
2. Ademais, o pedido de sustentação oral das razões do agravo
regimental perante órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça deve ser
formulado de maneira expressa e oportuna, antes do julgamento, conforme
determina o artigo 158 do RISTJ, ônus do qual não se desincumbiu o ora
embargante.
3. No que tange à suposta omissão, verifica-se que a tese suscitada pelo
embargante foi devidamente analisada e refutada pelo aresto embargado,
conforme se depreende do trecho abaixo transcrito (e-STJ fl. 240):

“3. Fixadas essas premissas, tem-se, da análise das razões recursais, que
o agravante não trouxe qualquer argumento apto a modificar as conclusões da
decisão agravada no tocante à necessidade de se aguardar a decisão definitiva na
APn 702/AP.
4. Na hipótese dos autos, a manutenção da constrição patrimonial
encontra justificativa no interesse público que permeia o processo penal e que, por
sua natureza, sobrepõe-se ao interesse privado de liberação do bem para quitação
Documento eletrônico VDA50634793 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 19/09/2025 15:17:29
Código de Controle do Documento: b7fd34c7-7413-4a9f-a8e5-0ff85d0f534c

de débito condominial em sede executiva. Nesse sentido: CC n. 175.033 /GO,
Terceira Seção, julgado em
, DJe de
.
26/5/2021
28/5/2021
5. Dissertando sobre o tema, Renato Brasileiro de Lima afirma que: “O
sequestro pode ser compreendido como uma medida cautelar de natureza
patrimonial, fundada, precipuamente, no interesse público, consubstanciado no
ulterior perdimento de bens como efeito da condenação [...]. No âmbito processual
penal, o sequestro é utilizado para recolher os proventos do crime, ou seja, o
proveito obtido pelo criminoso como resultado da utilização econômica do produto
direto da infração penal (...).” (DE LIMA, Renato Brasileiro. 12. Ed. São Paulo:
Juspodivm, 2022. P. 1.120).”
6. Ademais, o acolhimento da pretensão formulada terminaria, em
última análise, por beneficiar o acusado, permitindo a quitação de suas obrigações
pessoais com patrimônio oriundo de possível prática delitiva."

4. Verifica-se que a questão suscitada pelo embargante não constitui
quaisquer dos vícios elencados no art. 619 do CPP, mas mero inconformismo com
os fundamentos adotados pela decisão recorrida, diante do qual pretende, à toda
evidência, valer-se dos embargos de declaração para rediscutir matéria já decidida,
fazendo com que prevaleça o seu entendimento sobre o tema, providência que
revela-se descabida na espécie.
5. Por fim, conforme se extrai das contrarrazões apresentadas pelo MPF,
o acórdão proferido pelo STF (que julgou recurso extraordinário interposto contra
decisão condenatória do STJ) ainda não transitou em julgado (e-STJ fl. 272/273),
restando incólumes os fundamentos constantes do aresto embargado.

Dispositivo
Forte nessas razões e considerando a ausência dos requisitos do art. 619
do CPP,
os embargos de declaração.
REJEITO
Documento eletrônico VDA50634793 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 19/09/2025 15:17:29
Código de Controle do Documento: b7fd34c7-7413-4a9f-a8e5-0ff85d0f534c

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL

EDcl no AgRg na PET na
Número Registro: 2023/0365771-5
PROCESSO ELETRÔNICO
AlienBac 9 / DF
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 1000251 10002512023 1000782 10007822023 1005636 10056362023
201100118247 702
EM MESA
JULGADO: 17/09/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relatora
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HERMAN BENJAMIN
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN
Secretária
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
REQUERENTE
: CONDOMINIO ALPHAVILLE JOAO PESSOA FAZENDA BOI SO
ADVOGADO
: VALBERTO ALVES DE AZEVEDO FILHO - PB011477
ADVOGADA
: ANDREA COSTA DO AMARAL - PB012780
REQUERIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: A E DE Q N
ADVOGADO
: ANTÔNIO ELIAS DE QUEIROGA NETO - ADMINISTRADOR JUDICIAL
- PB018051
ASSUNTO: DIREITO PENAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: CONDOMINIO ALPHAVILLE JOAO PESSOA FAZENDA BOI SO
ADVOGADO
: VALBERTO ALVES DE AZEVEDO FILHO - PB011477
ADVOGADA
: ANDREA COSTA DO AMARAL - PB012780
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia CORTE ESPECIAL, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Corte Especial, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de
Assis Moura, Og Fernandes, Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell Marques, Benedito
Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva e Sebastião Reis Júnior votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Francisco Falcão.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Herman Benjamin.
C54221244940=32065311@
2023/0365771-5 - AlienBac 9 Petição : 2025/0080089-9 (EDcl)
Documento eletrônico VDA50602837 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUNÃ, CORTE ESPECIAL Assinado em: 17/09/2025 20:21:37
Código de Controle do Documento: A1F4704A-D007-4862-BB17-78EE846EA0B5